Tribunal: TJMT
Processo: 1006912-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006912-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NASCIMENTO & ARRUDA LTDA - ME - CNPJ: 02.094.635/0001-20 (AGRAVADO), AMARILDO VARELA - CPF: 875.585.211-49 (ADVOGADO), RICARDO TOFFOLI AVILA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 026.942.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para impedir a inscrição da parte autora em cadastro de inadimplentes, determinando a exclusão se já efetuada, sob pena de multa, e autorizou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) se é legítima a imposição da multa cominatória; e (iii) se é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, justifica-se a tutela de urgência.

4. A multa cominatória é meio legítimo de coerção judicial e sua revisão depende de demonstração inequívoca de cumprimento ou excesso, o que não ocorreu.

5. A inversão do ônus da prova é compatível com a relação de consumo, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC e a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para impedir inscrição em cadastro de inadimplentes quando demonstrado o risco de dano e a verossimilhança das alegações. 2. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, mas exige prova inequívoca de cumprimento ou excessividade. 3. A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo, inclusive contra instituições financeiras."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos nº 1033064-58.2024.8.11.0002 da ação movida por NASCIMENTO E ARRUDA LTDA EPP – deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para determinar que o Banco Agravante se abstenha de incluir o nome da parte autora no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados para a cobrança do débito sub judice, e, caso já tenha ocorrido a inclusão, que proceda à exclusão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, transferindo ao Agravante o encargo de demonstrar a regularidade da cobrança impugnada.

Inconformado, o Agravante alega em síntese, a excessividade e desproporcionalidade da multa imposta, podendo causar enriquecimento sem causa da parte agravada. Invoca o disposto no art. 537, § 1º do CPC, que permite a redução ou exclusão da multa caso se revele excessiva.

Ainda, que a inversão indevida do ônus da prova, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para a inversão, haja vista que a agravada não demonstrou sua hipossuficiência técnica, nem a verossimilhança das suas alegações. Cita o art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Defende que diante da iminência de prejuízo, requer que seja concedido efeito suspensivo ativo ao agravo, para sustar a eficácia da decisão impugnada até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, o provimento do agravo, para que a decisão de primeira instância seja reformada, afastando-se a multa aplicada e a inversão do ônus da prova.

A liminar foi indeferida (id.n.º 27408365).

Contrarrazões (id.n.º 274689851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos nº 1033064-58.2024.8.11.0002 da ação movida por NASCIMENTO E ARRUDA LTDA EPP – deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para determinar que o Banco Agravante se abstenha de incluir o nome da parte autora no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados para a cobrança do débito sub judice, e, caso já tenha ocorrido a inclusão, que proceda à exclusão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, transferindo ao Agravante o encargo de demonstrar a regularidade da cobrança impugnada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da medida antecipatória, impugnando também a imposição da multa cominatória, a qual reputa desproporcional, afirmando que houve cumprimento tempestivo da obrigação.

Preliminarmente, rejeita-se a alegação de ausência de preparo recursal, conforme suscitada pela parte agravada. Verifica-se que o agravante procedeu ao recolhimento regular das custas recursais.

No mérito, a decisão agravada encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC. A parte autora demonstrou, ainda que de forma sumária, a existência de restrição ativa em seu nome decorrente de débito questionado judicialmente, fato que pode implicar risco de dano de difícil reparação, dada sua potencial repercussão em relações comerciais e contratuais. O juízo de origem, em cognição não exauriente, considerou presente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, fundamentos que justificam a concessão da medida de urgência.

No tocante à multa cominatória, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as astreintes não fazem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo, conforme previsto no art. 537, §1º, do CPC. Contudo, para que haja modificação ou exclusão da multa, impõe-se ao devedor demonstrar, de forma inequívoca, o cumprimento da obrigação ou a excessividade da penalidade, o que não restou configurado nos autos. A alegação genérica de cumprimento não se mostra suficiente, não havendo prova inequívoca do adimplemento integral da obrigação imposta.

Desse modo, revela-se adequada a fixação da multa como instrumento de coerção judicial, proporcional e razoável em sua finalidade.

Por fim, a inversão do ônus da prova determinada pela decisão agravada encontra amparo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme pacificado na
Súmula 297 do STJ
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
A hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações justificam a medida, que é de caráter discricionário do julgador, segundo o critério da prudência judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025